Tribunal: TJPA
Processo: 0805856-04.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805856-04.2023.8.14.0045

APELANTE: PAULO CEZAR CORREIA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. IDOSOS. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA REVISADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal), praticado contra duas vítimas idosas. A defesa postula a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para o tipo simples, o afastamento do concurso formal, a reforma da dosimetria da pena e o reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve dolo na conduta do réu a justificar a condenação pelo crime de cárcere privado; (ii) saber se é cabível a desclassificação para a forma simples do delito (art. 148, caput, do CP); (iii) saber se é possível afastar o concurso formal de crimes; (iv) saber se a pena-base foi corretamente fixada com fundamentação concreta; (v) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por prova oral harmônica e corroborada por confissão parcial, restou demonstrado o dolo genérico necessário à configuração do tipo penal.

4. A qualificadora prevista no art. 148, §1º, I, do CP incide de forma objetiva quando as vítimas são maiores de 60 anos, conforme documentado nos autos.

5. Caracterizado o concurso formal de delitos, dada a unidade de desígnios e simultaneidade das condutas contra duas vítimas distintas.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal com motivação concreta e proporcional à reprovabilidade da conduta.

7. Reconhecida a confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, com aplicação de redutor em fração inferior a 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. O crime de cárcere privado exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante o estado emocional do agente. 2. A qualificadora prevista no art. 148, §1º, I, do CP é objetiva e independe de valoração subjetiva. 3. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 70 e 148, §1º, I; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp n. 2.148.978/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 08.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PAULO CÉZAR CORREIA PINTO

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 148, §1º, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (por duas vezes), à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
peça incoativa
(ID 30062891) que no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 13h, o apelante em comento invadiu a residência das vítimas ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA e NILDA DE SOUSA MARTINS, localizada na Rua Leopoldo dos Santos, nº 33, em Redenção/PA, pulando o muro do imóvel. Após a entrada forçada, sacou uma arma de fogo tipo pistola e exigiu informações acerca do paradeiro de GLECIVALDO MARTINS CAMPOS, filho do casal, motivado por ciúmes ao supostamente vê-lo com sua ex-companheira.

Durante o ocorrido, NILDA desmaiou ao presenciar a situação, e ANTÔNIO tentou socorrê-la, ao mesmo tempo em que solicitava ao réu que guardasse a arma. Em seguida, o apelante manteve os presentes no interior da residência sob ameaça, impedindo-os de sair, enquanto tentava contato com GLECIVALDO. No final da tarde, a vítima NILDA o convenceu de que entraria em contato com seu filho e o avisaria sobre sua chegada, momento em que o réu reiterou as ameaças, incluindo: “
se você não me avisar imediatamente quando o Glecivaldo chegar, as coisas irão ficar pior... se você ligar para a polícia eu não me responsabilizo pelos meus atos
!”.

A ocorrência foi registrada por GLECIVALDO, diante do abalo emocional causado aos pais. O apelante foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia. No interrogatório policial, confessou parcialmente os fatos.

Em
razões recursais
(ID 30063004), roga o apelante, por sua defesa, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, com sua consequente absolvição da imputação relativa ao crime de cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal. Fundamenta tal pedido na ausência do elemento subjetivo do tipo, ao argumento de que não restou demonstrada a intenção deliberada de restringir a liberdade das vítimas, tendo sua conduta ocorrido sob forte abalo emocional e ausência de dolo específico.

Argumenta ainda que não foram produzidas provas robustas quanto à efetiva restrição de liberdade das vítimas, carecendo o feito de suporte técnico-pericial ou qualquer meio de prova adicional que corrobore as declarações testemunhais.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, o apelante pleiteia a desclassificação do crime imputado para a forma simples de cárcere privado, prevista no
caput
do art. 148 do Código Penal, sob a tese de não haver elementos concretos que justifiquem a incidência da qualificadora em referência.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, sob entendimento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico e insuficiente, em desacordo com o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais. Alega violação ao princípio da individualização da pena, pois a sentença não especifica os elementos concretos que teriam levado à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Adicionalmente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que sua confissão parcial foi considerada na formação do convencimento do juízo de origem. Pugna também pela fixação do regime inicial aberto, dada a primariedade do réu e a ausência de fundamentos idôneos para o regime semiaberto.

Derradeiramente, impugna o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), por entender ausente a comprovação de unidade de desígnios entre as condutas, o que afastaria o aumento da pena e permitiria a aplicação cumulativa das penas, em patamar mais brando e proporcional. Em razão de todos esses fundamentos, requer a consequente redução da pena final.

Em
contrarrazões
(ID 30063008), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em sua totalidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Ausência de dolo. Fragilidade de provas:

Cuida-se de recurso de apelação contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP),
contra duas vítimas maiores de 60 anos
.

A defesa pugna pela reforma integral da sentença, com a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de dolo específico e de que a conduta ocorreu sob forte abalo emocional, sem a intenção de restringir a liberdade das vítimas.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Dessarte, o tipo penal previsto no art. 148 do CP trata-se de crime comum, que exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de privar outrem de sua liberdade de locomover-se. A intenção deliberada de cercear essa liberdade não demanda qualquer fim específico, bastando o conhecimento e a vontade de manter a vítima sob detenção.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas tanto pelos elementos constantes do inquérito policial, quanto pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA e NILDA DE SOUSA MARTINS, ambos idosos, prestaram depoimentos firmes, coesos e sem contradição, narrando que, em 19/09/2023,
por volta de 13h
, o acusado pulou o muro da residência e, armado, exigiu informações acerca do paradeiro de Glecivaldo, filho do casal, com quem a ex-companheira do apelante mantinha relação. Ato contínuo, apontou a arma para as vítimas, que ficaram sob ameaça e sem liberdade de sair da própria residência
até aproximadamente 16h30min
, quando o apelante deixou o local apenas após promessas feitas pelas vítimas.

A que se nota, a prova oral revela-se categórica ao afirmar que o acusado restringiu a liberdade das vítimas com o uso de arma de fogo, o que agravou a violência psicológica e a sensação de cerceamento de liberdade.

O próprio interrogatório do apelante corrobora parcialmente os relatos das vítimas, ao admitir que pulou o muro, entrou na residência sem consentimento e permaneceu por tempo prolongado com o suposto intento de "conversar" com o filho das vítimas. Embora negue ter restringido a liberdade dos moradores, a sua narrativa é contraditada pelos firmes depoimentos das vítimas, que se mostraram harmônicos e isentos de inverossimilhanças.

Deveras, as circunstâncias do crime são reveladoras da conduta dolosa: invasão de domicílio, ameaça com arma de fogo, permanência por horas na residência das vítimas e exigências sob coação. Tal conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a vontade do agente de controlar o ambiente e as vítimas, impedindo-lhes a livre locomoção, configurando, portanto, o dolo do tipo penal.

Urge salientar que a tese de abalo emocional e ciúmes não descaracteriza o dolo nem constitui causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sobretudo em se tratando de delito que afronta direito fundamental consagrado no art. 5º,
caput
, da Constituição Federal. Trata-se de conduta dolosa que atinge diretamente a liberdade de locomoção, direito individual de natureza pétrea, cuja proteção penal prescinde de finalidade específica, bastando a consciência e vontade de tolher a liberdade alheia, como bem delineado na sentença. O dolo, no tipo em apreço, consoante outrora referido, é genérico, sendo suficiente a vontade livre e consciente de privar outrem de sua liberdade, o que se verificou de maneira inequívoca nos autos.

Ademais, o fato de o réu estar emocionalmente abalado por ciúmes não autoriza a relativização da proteção penal conferida aos direitos fundamentais. Ao contrário, a conduta revela maior grau de reprovabilidade, diante da motivação egoísta e do desrespeito deliberado ao espaço doméstico e à integridade psíquica de pessoas idosas, circunstância que, inclusive, fundamentou a qualificadora do art. 148, §1º, I, do Código Penal.

No que tange à tese defensiva de que inexistiriam provas robustas acerca da efetiva restrição de liberdade das vítimas, por suposta ausência de suporte técnicopericial ou outro meio que corroborasse os testemunhos, tal argumento igualmente não merece guarida.

Conforme rigorosamente analisado, as vítimas ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA e NILDA DE SOUSA MARTINS prestaram depoimentos claros, firmes e mutuamente corroborados, descrevendo minuciosamente a invasão da residência, o uso de arma, as ameaças, o desmaio de Nilda e a
vigilância constante exercida pelo réu no portão, impedindo que ambos deixassem o imóvel ou buscassem auxílio.

O temor gerado por tais circunstâncias foi de tal ordem que levou NILDA a desmaiar e inibiu completamente a reação de ambos os ofendidos, que permaneceram privados de sua liberdade por mais de três horas, enquanto o réu vigiava a entrada da casa à espera do retorno de GLECIVALDO. Não se trata, portanto, de mera tensão relacional ou conflito interpessoal que porventura justificasse uma resposta penal mitigada, mas de efetivo e reiterado constrangimento à liberdade de locomoção das vítimas, por meio de conduta deliberada, dirigida e intimidatória, apta a gerar submissão e medo.

A alegação de que a arma seria de brinquedo não desfaz a grave ameaça, pois a potencialidade lesiva do artefato não é requisito para caracterização do tipo penal quando a vítima é induzida ao temor por meio de simulação verossímil. Nesse contexto, a ilicitude e a tipicidade da conduta repousam na exteriorização do poder de coerção e no efeito psicológico imposto à vítima, e não na natureza real do instrumento utilizado. Acrescente-se que não há qualquer indício de que as vítimas tivessem conhecimento da suposta inautenticidade da arma durante a prática delitiva, o que reforça a conclusão de que a ameaça foi plenamente eficaz e real do ponto de vista de seus destinatários.

Pende destacar que, em crimes de cárcere privado, praticados, por natureza, na clandestinidade, a palavra das vítimas assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e aliada às demais circunstâncias do caso, como ocorre aqui. Ressalte-se, ainda, que não há exigência legal de prova técnica ou pericial para caracterizar a privação da liberdade, uma vez que o tipo penal do art. 148 do CP se consuma pelo impedimento concreto do exercício da liberdade de locomoção, o qual pode ser comprovado por prova oral idônea.

Com efeito, a privação de liberdade pode ser demonstrada por prova testemunhal segura, sem necessidade de perícia, porquanto a reclusão da vítima não depende de elementos materiais, mas da restrição de fato ao direito fundamental de ir e vir.

Ademais, conforme já mencionado, o réu confessou ter
invadido o imóvel mediante escalada
, reconheceu ter permanecido no interior da residência por várias horas e afirmou portar arma, ainda que alegadamente simulacro, circunstâncias suficientes para reforçar o cenário de intimidação e cerceamento vivenciado pelas vítimas.

Diante desse conjunto harmônico, coerente e judicializado, inexiste qualquer dúvida razoável quanto à efetiva privação da liberdade de locomoção dos ofendidos. A sentença examinou minuciosamente todos os elementos constantes dos autos, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, de modo que merece ser integralmente mantida.

2. Da pretendida desclassificação para o crime de cárcere privado na sua forma simples:

Em análise à tese subsidiária, no sentido da desclassificação para o
caput
do art. 148 do Código Penal, igualmente não assiste razão ao apelante.

A qualificadora prevista no inciso I do §1º do art. 148 do Código Penal incide sempre que a vítima for maior de 60 anos, sendo tal circunstância objetiva e documentalmente comprovada nos autos. Os documentos de identidade de ANTÔNIO FERNANDES DA COSTA (ID 30062870 - Pág. 8) e NILDA DE SOUSA MARTINS (ID 30062870 - Pág. 11), evidenciam, de forma inequívoca, que ambos eram maiores de 60 (sessenta) anos na data dos fatos, de modo que a configuração da qualificadora independe de qualquer juízo de valoração subjetiva ou exame de elemento volitivo específico por parte do agente.

Trata-se, portanto, de qualificadora de natureza objetiva, cuja presença impõe-se de modo imperativo, não sendo lícito ao julgador afastá-la com base em suposições ou na ausência de impugnação plausível.

Dessa forma, não há qualquer mácula na sentença ao reconhecer a qualificadora do art. 148, §1º, I, do Código Penal, tampouco se verifica margem para desclassificação para o tipo simples, sendo essa pretensão completamente dissociada do conjunto probatório. A sentença, nesse ponto, está escorreitamente fundamentada, amparada em robusta prova judicializada e correta subsunção normativa dos fatos apurados.

3. Do concurso formal de crimes:

A tese defensiva que busca afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, sob o argumento de ausência de unidade de desígnios, não merece acolhida.

A moldura fática delineada na sentença evidencia, com clareza, que a conduta do réu, ao invadir o domicílio das vítimas portando um simulacro de arma de fogo e mantê-las sob restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante, foi única, contínua e voltada simultaneamente contra dois sujeitos passivos determinados: Antônio e Nilda. Não se trata, pois, de atos autônomos ou desvinculados entre si, mas de uma só ação delitiva com pluralidade de vítimas, circunstância que atrai, de maneira inequívoca, a aplicação do concurso formal previsto no art. 70, caput, do Código Penal.

Com efeito, o próprio réu, em interrogatório, relatou que permaneceu no imóvel das 12h às 16h com o propósito de aguardar a chegada de Glecivaldo, filho das vítimas, sendo certo que a coação sobre Antônio e Nilda ocorreu de forma concomitante e dentro do mesmo contexto fático. Diante disso, impõe-se a incidência da regra do concurso formal, a qual visa justamente a reprimir com maior rigor aquele que, com um só comportamento, atinge mais de um bem jurídico tutelado, no caso, o direito fundamental à liberdade de locomoção de duas pessoas idosas.

4. Da dosimetria da pena. Pena-base. Atenuante confissão espontânea:

Requer a defesa a reforma da dosimetria da pena, sob entendimento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico e insuficiente, em desacordo com o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais. Alega violação ao princípio da individualização da pena, pois a sentença não especifica os elementos concretos que teriam levado à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Adicionalmente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que sua confissão parcial foi considerada na formação do convencimento do juízo de origem.

Assiste razão, em parte, à defesa.

O cálculo penalógico promovido pelo Juízo restou assim estabelecido:

“
1ª Fase - circunstâncias judiciais

Culpabilidade:
a culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, é elevada no caso, considerando que para o sequestro/cárcere privado o acusado pulou o muro da residência das vítimas, sem autorização dessas, demonstrando, portanto, que sua conduta é concretamente mais grave, face a vulneração do local íntimo de repouso/moradia das vítimas por meio de escalada.

Antecedentes:
o agente não apresenta antecedente criminal apto a majorar a pena-base, conforme se afere da certidão anexa ao ID 113829712.

Conduta social:
refere-se ao comportamento do acusado na esfera social, familiar e profissional. No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar a conduta social.

Personalidade do agente
: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade da parte requerida.

Motivos e circunstâncias do crime:
são desfavoráveis ao acusado, que indicou como motivo o ciúmes que sentia pelo fato de o filho das vítimas ter um relacionamento amoroso com sua ex-mulher (motivo) e pelo fato de estar portando uma arma de fogo de brinquedo, apontando em direção às vítimas, circunstâncias essa apta a causar um temor maior nos ofendidos (circunstâncias), havendo relato unânime, ainda, de que a ofendida NILDA chegou a desmaiar por conta disso.

As
consequências do crime:
normais à espécie.

Comportamento da vítima:
não há que se falar em
comportamento da vítima
que pudesse ter contribuído para a prática do ilícito.

Na primeira fase da dosimetria da pena, existindo três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal, consistente
em 03 (três) anos de reclusão
, para cada crime.

2ª Fase - atenuantes e agravantes

Inexistem atenuantes e agravantes. Mantenho a pena.

3ª Fase - causas de aumento e diminuição da pena

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena, motivo pela qual torno definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
para cada crime.

Concurso de crimes.

Como delineado na fundamentação acima, o caso sob julgamento se encaixa no concurso formal, devendo a pena ser exasperada na forma do art. 70 do CP.

Considerando a prática de dois crimes e a adoção do critério definido pelo STJ que leva em conta o número de infrações para a definição do percentual de aumento, elevo qualquer das penas, posto serem iguais, em 1/6 (um sexto), totalizando
A PENA FINAL em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no
REGIME SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, §3º, do Código Penal, considerando o montante da pena fixada, assim como tendo em consideração
as circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que justifica a fixação do regime em questão.”
(grifei)

No que se refere à alegação de que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, não merece prosperar.

A sentença impugnada apresenta motivação concreta e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, em observância aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e aos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

O juízo de origem destacou, com precisão e de forma concretamente fundamentada, a maior reprovabilidade da conduta praticada, evidenciada por uma
culpabilidade acentuada
, na medida em que o réu, de maneira consciente e deliberada, optou por violar o domicílio das vítimas mediante escalada, em pleno horário diurno, ciente da presença de pessoas no interior da residência. A
motivação do crime
, pautada em sentimento pessoal de ciúmes, revela-se torpe e destituída de qualquer justificativa legítima, o que agrava ainda mais a censurabilidade da conduta. As
circunstâncias do delito
também se mostram especialmente gravosas: o agente portava um simulacro de arma de fogo, que foi apontado para as vítimas, em ambiente fechado, gerando intenso pânico, culminando inclusive no desmaio de uma das vítimas idosas.

Tais elementos demonstram não apenas a periculosidade da ação empreendida, mas também o dolo intenso com que o agente atuou, tornando justa e necessária a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Importante destacar que a pena-base foi fixada em
3 (três) anos de reclusão para cada crime
, representando um acréscimo de 1 (um) ano sobre o mínimo legal de 2 (dois) anos previsto para o tipo qualificado do art. 148, §1º, I, do Código Penal. Considerando-se que foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos torpes e as circunstâncias), o aumento de 1 (um) ano distribui-se de forma proporcional, equivalendo a aproximadamente 1/6 (um sexto) do mínimo legal por cada vetor negativo.

No tocante à segunda tese, atinente à incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, há razão parcial na insurgência.

Embora o magistrado sentenciante tenha deixado de aplicar a referida atenuante, sob o fundamento de que o réu não confessou integralmente os fatos imputados, a jurisprudência atual, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 545, segundo a qual a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial.

Nos autos, é incontroverso que o réu, ao ser interrogado, admitiu a entrada não autorizada na residência das vítimas, bem como o porte de uma arma (ainda que de brinquedo), reconhecendo sua permanência no local até a chegada de Glecivaldo. Tais elementos foram efetivamente considerados pelo juízo a quo na formação de seu convencimento condenatório. Desse modo, mesmo que o réu tenha buscado relativizar sua intenção, sua confissão qualificada contribuiu de maneira relevante para a reconstrução dos fatos e, por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da atenuante.

Passo, portanto, à
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
, mantendo os parâmetros da sentença em sua 1ª fase, mas aplicando a atenuante da confissão espontânea, nos seguintes termos:

1ª FASE – PENA-BASE

Em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), a pena-base foi corretamente fixada em
03 (três) anos de reclusão
para cada um dos dois crimes de cárcere privado qualificado.

2ª FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, procedo à sua aplicação. Considerando que “
a
jurisprudência do STJ admite a fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão qualificada, evitando a redução desproporcional da pena
” (AgRg no REsp n. 2.148.978/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.),
adoto a fração de 1/8 (um oitavo)
, fixando a pena intermediária de cada delito em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
.

3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena na fração mínima de
1/6
(um sexto), resultando na pena definitiva de
03 (TRÊS) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante. Embora primário, a pena aplicada supera o patamar de dois anos, e o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, não obriga a imposição do regime aberto nas hipóteses em que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no presente caso. A fixação do regime
semiaberto
mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com as nuances do caso concreto.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a culpabilidade acentuada, os motivos torpes e as circunstâncias gravosas do delito, as quais evidenciam a incompatibilidade da substituição com os fins da pena no caso concreto.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente a
03 (TRÊS) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença hostilizada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025